Tribunal: TJSP
Processo: 0003402-17.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por falta de provas ou à aplicação de substitutivas. Impertinência.

1. Condenação legítima. Acusado que manteve a vítima encarcerada no apartamento residencial, trancando as portas e tomando o celular dela. Precisos relatos da vítima no particular. Dinâmica dos fatos bem esclarecida,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por falta de provas ou à aplicação de substitutivas. Impertinência.

1. Condenação legítima. Acusado que manteve a vítima encarcerada no apartamento residencial, trancando as portas e tomando o celular dela. Precisos relatos da vítima no particular. Dinâmica dos fatos bem esclarecida, afastada hipótese de falsa incriminação. Prova idônea. Precedente. Dolo bem demonstrado. Crime perfeitamente caracterizado. Álibi, no que toca a negativa do específico crime (Márcio foi absolvido das imputações residuais) afastado.

2. Desautorizada aplicação de substitutivas. Crime, doloso, cometido com violência (moral) à pessoa e prevalência de relações domésticas, destacando-se manifesta insuficiência da medida diante da reincidência. Súmula de no 588, do C. STJ.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003402-17.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
EDUARDO ERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo,
preservada, na íntegra, a r. decisão por seus jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.373.2/11
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003402-17.2015.8.26.0050.
Apelante: MÁRCIO EDUARDO ERNANDES (Dra. Lúcia Rissayo Iwai,
Advogada).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença:
Juíza
de
Direito
Dra.
Elaine
Cristina
Monteiro
Cavalcante.
Comarca: Capital.
VOTO no 15.373.
PENAL. APELAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso defensivo visando à absolvição por
falta de provas ou à aplicação de substitutivas.
Impertinência.
1. Condenação legítima. Acusado que manteve
a
vítima
encarcerada
no
apartamento
residencial, trancando as portas e tomando o
celular dela. Precisos relatos da vítima no
particular. Dinâmica dos fatos bem esclarecida,
afastada hipótese de falsa incriminação. Prova
idônea. Precedente. Dolo bem demonstrado.
Crime perfeitamente caracterizado. Álibi, no
que toca a negativa do específico crime (Márcio
foi absolvido das imputações residuais) afastado.
2. Desautorizada aplicação de substitutivas.
Crime, doloso, cometido com violência (moral) à
pessoa e prevalência de relações domésticas,
destacando-se
manifesta
insuficiência
da
medida diante da reincidência. Súmula de no
588, do C. STJ.
Negado provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.373.3/11
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado MÁRCIO EDUARDO ERNANDES
contra sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de
Direito da Vara do Foro Central de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher, Comarca da Capital (publicada em 07 de
dezembro de 2.018 certidão de fls. 286).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 148, §1o,
inciso I, ao artigo 129, §9o, ambos do Código Penal, ao artigo
21 do Decreto-Lei no 3.588/41 (Lei das Contravenções Penais), por
duas vezes (incidindo, em uma, a agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “f” crime cometido contra Dalyla e, na outra, além daquela, também a
prevista na alínea “h” do disposto legal já mencionado crime cometido contra
Maria Eduarda), tudo na forma do artigo 69, daquele Código,
porque, em 22 de novembro de 2.014, nas condições de
espaço ali delineadas, (i) prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei no
11.340/06, privou a liberdade, mediante cárcere privado, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.373.4/11
sua companheira Dalyla Alves Mendes; (ii) prevalecendo-se
de relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma
da Lei no 11.340/06, praticou vias de fato contra sua
companheira Dalyla; (iii) prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei no
11.340/06, ofendeu a integridade corporal de Dalyla,
causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 19; (iv)
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a
mulher, na forma da Lei no 11.340/06, praticou vias de fato
contra sua filha Maria Eduarda Mendes Ernandes (fls. 119/122
denúncia recebida em 23 de outubro de 2.017, fls. 126/127).
De acordo com a denúncia, a vítima Dalyla
manteve união estável com o apelante por 04 (quatro) anos,
sobrevindo uma filha do relacionamento, qual seja, a vítima
Maria Eduarda. No dia dos fatos, deu-se um entrevero entre
as partes, motivo pelo qual o apelante manteve Dalyla em
cárcere privado, na residência do casal, sob o pretexto de
que não queria que ela deixasse o local. Durante a
discussão, o apelante teria agredido Dalyla, segurando o
braço esquerdo dela sobre uma panela elétrica, causando-
lhe a queimadura descrita no laudo pericial de fls. 19. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.373.5/11
satisfeito, MÁRCIO teria agredido Dalyla novamente,
desferindo-lhe chutes e socos na barriga, causando-lhe
lesões que não deixaram marcas. Por fim, MÁRCIO teria
agredido Maria Eduarda, que contava com um ano e dez
meses na época dos fatos, desferindo um tapa em seu rosto.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 148, §1o, inciso I, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
facultado o recurso em liberdade. Foi ele absolvido, por falta
de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), das
imputações residuais.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 19/02/2019 (certidão de fls. 328).
Requer, MÁRCIO (fls. 293/299), em síntese, ser
absolvido por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.373.6/11
Contrarrazões às fls. 314/318 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 342/354).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Impertinente pedido de absolvição. Em
que pese ter, MÁRCIO, negado a prática de qualquer crime
sempre oportunizado interrogatório (fls. 47/48 e mídia armazenada no
servidor), é certo que a prova judicializada, em relação ao
delito de cárcere privado, demonstrou, sobejamente, a
autoria dele. De efeito, no que interessa, a vítima
descreveu,
com
precisão, a dinâmica dos fatos,
ressaltando que, durante o entrevero, tendo ele insistido que
permanecessem no local, MÁRCIO tomou seu celular e
trancou as portas do apartamento. A restrição, iniciada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.373.7/11
no período da tarde, pelo existente, se arrastou até a
noite, quando, então, Dalyla conseguiu entrar em contato
com seus pais e com a Polícia Militar (mídia armazenada no
servidor). E, aqui, cabe ressaltar que animosidade nenhuma foi
detectada, não havendo de se falar, sob nenhum ângulo, de
falsa incriminação. Durante a audiência, bem presidida, por
sinal, a vítima relatou possuir bom relacionamento com
MÁRCIO, principalmente em razão da filha comum; ela,
inclusive, reconheceu que o apelante em momento nenhum
a lesionou, nem praticou vias de fato, quer contra ela, quer
em desfavor da filha do casal (disse que acidentalmente, sem qualquer
ação de MÁRCIO, acabou encostando na panela de arroz, bem como que
durante discussão ambos puxaram a filha, cada um em uma direção).
Claramente sua intenção, na ocasião, era de relatar a
dinâmica daquele dia sem falsear. Não se nega que Dalyla
havia apresentado relatos completamente dissonantes,
inclusive no que toca ao relacionamento que possuía e à
personalidade de MÁRCIO; tampouco que Boletim de
Ocorrência, registrado alguns dias após os fatos, apontava
somente crimes de lesão corporal e ameaça. Mas note que,
desde então, Dalyla mencionava ter permanecido, por certo
tempo, encarcerada, dentro do apartamento residencial, com
sua liberdade restringida neste recorte, inclusive, a versão
foi mantida desde a fase inquisitiva (fls. 03/05; 19; 81/82; 93/94 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.373.8/11
111). E, como já colocado, com a própria postura apresentada
em instrução, inclusive reconhecendo que MÁRCIO não
cometeu os outros crimes que lhe foram assacados, Dalyla
demonstrou não possuir nenhum interesse em imputar falso
crime à pessoa sabidamente inocente, não restando,
portando, qualquer dúvida acerca da idoneidade da prova
(relatos da vítima em se tratando de crimes cometidos no âmbito de violência
doméstica)
no
caso
concreto,
conforme,
ademais,
é
amplamente afirmada, de modo geral, pela jurisprudência
(STJ
AgRg no AResp no 213796 DF, Quinta Turma, Rel. Min.
Campos Marques, j. 19/02/2013, v.u.). Com sua conduta, de
trancar a porta de casa e de tomar celular da vítima, inclusive
se opondo ativamente, durante discussão, ao desejo da
vítima, MÁRCIO, dolosamente, mediante violência moral,
impediu que Dalyla saísse do apartamento, evidentemente
porque, pelas circunstâncias fáticas, não poderia ela fazê-lo
sem grave risco pessoal, bem como à filha do casal ou
mesmo sem um esforço que não fosse normalmente capaz.
Não há de se reconhecer, destarte, a veracidade do álibi
apresentado no que toca a negativa de prática do específico
crime. Destacando-se, então, que nada efetivamente foi
produzido para infirmar a prova acusatória, bem como
ser verossímil a versão relatada, margem não havia,
mesmo, para absolvição. Legítima, enfim, a condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.373.9/11
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Atenta aos critérios norteadores da fixação da pena
previstos no artigo 59, do Código Penal, entendo que a pena-
base deve ser fixada no mínimo legal. Fixo-a em dois anos de
reclusão. Inviável, outrossim, a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos ex vido artigo 44, I, do
Código Penal. Tendo em vista a agravante da reincidência
certificada a fls. 205 (Vara Central de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher) e o fato de o crime ter sido cometido
pelo agente prevalecendo-se de relações domésticas, acresço-a
em 1/6, perfazendo o total de dois anos e quatro meses de
reclusão. O réu não faz jus a sursispor causa da reincidência.
Ante o exposto e por tudo o mais que consta nos autos, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal;
CONDENOMÁRCIO EDUARDO ERNANDES, R.G.: 26.698.870-2, à
pena privativa de liberdade de dois anos e quatro meses de
reclusão, como incurso no artigo 148, § 1o, I, do Código Penal; e
o ABSOLVO da acusação do cometimento das infrações penais
previstas no artigo 129, § 9o, do Código Penal e no artigo 21 do
Decreto-Lei no 3.688/41, esta por duas vezes, sendo uma conduta
agravada pelo artigo 61, II, f (vítima Dalyla) e a outra pelo artigo
61, II, f e h(vítima Maria Eduarda), e o faço com supedâneo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.373.10/11
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. O réu deverá iniciar
o cumprimento da pena em regime semiaberto por causa da
reincidência certificada a fls. 205. Desnecessária, a esta altura, a
decretação da custódia cautelar do réu, que aguardou o
julgamento em liberdade e compareceu a todos os atos
processuais. Oportunamente, lance-se o nome no rol dos
culpados. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos
causados à vítima, à míngua de elementos para tanto.” (fls.
284/285).
Dispensada análise nos aspectos em que já
concretizada situação mais benéfica dentre as possíveis,
tendo em vista se tratar de recurso exclusivo da defesa
(primeira e terceira fases do cálculo), observa-se que, reconhecida a
figura qualificada do delito (Dalyla era companheira de MÁRCIO),
com fixação no mínimo, na etapa intermediária, diante das
agravantes da reincidência (condenação
por
ameaça
e
por
desobediência violência doméstica , com trânsito em julgado para as partes
em 19/09/2014, vide Certidão de Distribuidor Criminal de fls. 204/206) e da
correspondente prática de crime com prevalência de
relações domésticas, a pena foi aumentada de 1/6 (um sexto).
Diante do concurso, a fração até poderia ser superior, razão
pela qual nada existe para corrigir. Quanto ao regime, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-17.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.373.11/11
em vista tratar-se de acusado reincidente, inclusive em
crimes de gênero, adequada foi a escolha pelo semiaberto,
de acordo com, a reprovação da conduta e, principalmente, à
ressocialização do apelante
daí porque, pautada a
escolha em critérios subjetivos, inaplicável é o artigo
387,§2o, do Código de Processo Penal , sem possibilidade
de aplicação de penas substitutivas, na esteira da Súmula
de no 588, do C. Superior Tribunal de Justiça, destacando-
se que se trata de condenação por crime doloso cometido
com violência (moral) à pessoa e prevalência de relações
domésticas, bem como surgindo, clara a insuficiência da
medida pretendida, também em face da reincidência.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, preservada, na íntegra, a r. decisão
por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR